Tribunal: TJSP
Processo: 1051202-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem em viagem internacional. Situação que extrapolou o mero dissabor pelo fato de o passageiro ter sido privado de seus pertences pessoais em viagem a país estrangeiro, por 16 dias. Incidência do Código de Defesa do consumidor, no que tange aos danos morais. Responsabilidade da empresa aérea, pelo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem em viagem internacional. Situação que extrapolou o mero dissabor pelo fato de o passageiro ter sido privado de seus pertences pessoais em viagem a país estrangeiro, por 16 dias. Incidência do Código de Defesa do consumidor, no que tange aos danos morais. Responsabilidade da empresa aérea, pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada. Danos morais configurados. Pleito de fixação da indenização em R$ 9.678,15. Descabimento. Indenização arbitrada no importe de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir da data do acórdão, computados os juros legais de mora desde a citação. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Pedido inicial julgado procedente. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051202-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
ALMEIDA ROCHA, é apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38602
APELAÇÃO N. 1051202-29.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
APELANTE: LEANDRO ALMEIDA ROCHA
APELADA: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais.
Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem em viagem
internacional. Situação que extrapolou o mero dissabor pelo
fato de o passageiro ter sido privado de seus pertences pessoais
em viagem a país estrangeiro, por 16 dias. Incidência do
Código de Defesa do consumidor, no que tange aos danos
morais. Responsabilidade da empresa aérea, pelo defeito na
prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada. Danos
morais configurados. Pleito de fixação da indenização em R$
9.678,15. Descabimento. Indenização arbitrada no importe de
R$ 8.000,00, com correção monetária a partir da data do
acórdão, computados os juros legais de mora desde a citação.
Sentença de parcial procedência reformada em parte. Pedido
inicial julgado procedente. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 91/94, de relatório adotado, que, em ação de indenização por danos materiais e
morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o autor, sustentando, em síntese, que resultaram
configurados os danos morais indenizáveis, em razão da má prestação dos serviços pela
companhia aérea, tendo em vista que houve o extravio temporário de sua bagagem em voo
internacional, o que o obrigou a adquirir alguns itens de higiene pessoal e vestuário básico
durante o período de 16 dias em que ficou privado de seus pertences. Requer a condenação
da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.678,15.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação indenizatória em que postulou o
autor condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
5.321,85 e de danos morais no montante de R$ 9.678,15, fundamentado o pedido inicial na
alegação de que adquiriu bilhete aéreo da ré, da cidade de São Paulo a Madri, com conexão
em Casablanca [saída de São Paulo programada para o dia 02/03/2019, às 23h10] e, ao
chegar ao aeroporto de Casablanca, foi surpreendida com a notícia de que sua bagagem
havia sido extraviada e que, dentro de 02 ou 03 dias, receberia a mala no hotel onde estaria
hospedado. Aduz que ficou a viagem inteira sem seus pertences, sendo obrigado a adquirir
vestuário básico e itens de higiene pessoal, já que sua mala foi devolvida pela empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte somente após 16 dias, o que lhe causou transtorno, frustração e prejuízo,
considerado para tanto que se tratava de viagem a país estrangeiro.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 91/94, que condenou a ré ao ressarcimento dos danos
materiais de R$ 5.321,85, corrigidos monetariamente a partir da data do ajuizamento da
demanda e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Por fim,
em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios da parte
contrária, no importe de 10% sobre o valor da condenação.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, impende destacar que a matéria recursal está
circunscrita à definição acerca da caracterização dos danos morais indenizáveis, em virtude
do extravio temporário da bagagem do autor.
Isto assentado, bom é assinalar que são aplicáveis ao caso as
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, cumprindo anotar, neste
ponto, que a prevalência das normas e tratados internacionais, que disciplinam o
transporte aéreo internacional, em detrimento da legislação consumerista pátria incide tão
somente no caso de indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem em
voo internacional, consoante entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636331, em que foi reconhecida a
repercussão geral, assim ementado:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. Extravio de
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de
Defesa do Consumidor. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo
Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem,
em voos internacionais. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art.
178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização
superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para
reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. (STF/RE 636331, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 25/05/2015).
Bem é de ver que, na hipótese em apreço, resultou
incontrovertido nestes autos que, no voo de ida realizado entre São Paulo e Madri, com
conexão em Casablanca, ocorreu o extravio das malas do autor, sendo ele obrigado a
permanecer sem seus pertences em país estrangeiro, já que sua bagagem foi devolvida após
16 dias, situação que se denota absolutamente suficiente para a caracterização dos danos
morais indenizáveis, uma vez ausente a prova da verificação de caso fortuito, de força
maior ou, mesmo, de que tenham sido adotadas pela empresa de transporte aéreo medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficazes a evitar o constrangimento resultante do fato, indisputável então a
responsabilidade da ré pelos transtornos decorrentes da deficiente prestação do serviço de
transporte aéreo contratado, incidindo na espécie o Código de Defesa do Consumidor.
E sendo certo que se cuida de relação jurídica de consumo, o
desrespeito ao consumidor, que foi submetido ao padecimento de ser privado de seus
pertences pessoais, pelo prazo de 16 dias, durante viagem ao exterior, caracteriza
plenamente situação passível de reparação a título de danos morais, mesmo porque não
logrou provar a transportadora, no caso em foco, a ocorrência de evento irresistível a
justificar a falha no cumprimento de obrigação prevista no contrato de transporte,
circunstância que seria imprescindível para afastar sua responsabilidade.
Ora, sem prova bastante da não verificação de negligência da
empresa aérea em adotar providências efetivas no sentido de evitar as consequências
deletérias resultantes dos seríssimos contratempos causados ao passageiro, em razão do
descumprimento de sua obrigação contratual, consubstanciado no extravio de sua bagagem,
resultou configurado o descaso com o consumidor, qualificada assim a prestação do
serviço como inadequada e desvalorada, despicienda qualquer outra prova para induzir à
existência dos danos morais indenizáveis, que, na espécie, se materializam in re ipsa.
Neste sentido, há precedentes nesta Corte:
“DANO MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - Pretensão
da empresa ré de reformar sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano
moral Descabimento - Hipótese em que a companhia aérea admitiu o extravio e se
limitou a buscar tentativas para atenuar o ocorrido, sem carrear aos autos do processo prova
da regularidade ou do zelo nos serviços por ela prestados - Responsabilidade objetiva da
empresa aérea (art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a
regularidade dos seus serviços - Extravio de bagagem por má prestação de serviço que
configura o dano moral reclamado e enseja a consequente indenização - Precedentes do
STJ - RECURSO DESPROVIDO.” (Apel. 1018347-73.2014.8.26.0002, Rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29-10-2015).
Colhe-se da doutrina de Carlos Alberto Bittar que, “na
concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a
orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa
da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em
concreto.” (Reparação Civil por Danos Morais, Editora RT, página 202).
Preleciona Sergio Cavalieri Filho que, “na verdade, como
fornecedor de serviço o transportador responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços. E o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar (art. 14, §1o). Eis aí o princípio da segurança no qual se estrutura todo o
sistema de responsabilidade civil nas relações de consumo. Depreende-se do disposto no
art. 14 do CDC que o fato gerador da responsabilidade do transportador não é mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação jurídica contratual, mas, o defeito do serviço, que se caracteriza quando este não
oferece a segurança legitimamente esperada.” (Programa de direito do consumidor, Editora
Atlas, 3a edição, página 256).
Logo, configurados os danos morais na espécie e passando ao
exame do importe da reparação pertinente, cuja indenização, sem qualquer espécie de
tarifação, é assegurada pela Carta Magna (artigo 5o, V), afastada por completo a
possibilidade de sua limitação aos contornos de legislação diversa, não somente porque
aqui se cogita de danos morais, como também porque fundada a indenização em comento
na relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes, de modo que aplicável à
hipótese vertente o Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, de rigor seja repelida,
no particular, por absoluta antinomia, a incidência das normas restritivas aos direitos do
consumidor.
Bem por isso, tem-se como razoável à recomposição dos
danos morais sofridos pelo autor, consubstanciados no transtorno e na angústia que lhe
foram causados pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa aérea e que culminou
com o extravio temporário de sua bagagem [o autor ficou por 16 dias sem seus pertences
em viagem ao exterior, não tendo a companhia aérea lhe prestado qualquer assistência
material durante este período], a condenação da ré ao pagamento de indenização no
importe de R$ 8.000,00, haja vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em
termos razoáveis, não se admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, orientando-se o julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, valendo-se também de sua experiência e bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, como se verificou na espécie, afigurando-se,
destarte, excessivo o montante postulado pelo recorrente (R$ 9.678,15).
Ora, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para condenar a ré a pagar ao
autor indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente
desde a data do acórdão e acrescidos de juros legais de mora contados a partir da citação.
E, diante da sucumbência integral [Súmula 326, do STJ] da companhia aérea, arcará ela
com o pagamento integral das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários
devidos ao advogado do autor, que, já computados os recursais, arbitro em 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)